Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANÁLISE ACERCA DOS EFEITOS DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela devedora contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, aplicou-lhe multa em decorrência de embargos de declaração supostamente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de penhora mensal antes do trânsito em julgado das decisões viola o princípio da preclusão; e (ii) determinar se a multa de 2% por embargos de declaração protelatórios, arbitrada na origem, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As irresignações devolvidas neste recurso que versam quanto à penhora mensal não foram conhecidas, eis que já analisada em agravo de instrumento anteriormente interposto.
4. A alegação de que a penhora deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão é teratológica, pois a preclusão mencionada pelo Juízo originário refere-se à preclusão pro judicato, isto é, à impossibilidade de o juiz modificar sua própria decisão após manifestação definitiva do Tribunal.
5. A multa de 2% aplicada por embargos protelatórios deve ser afastada, pois a oposição dos aclaratórios foi legítima, anterior ao julgamento do Agravo de Instrumento que impedia a preclusão da decisão originária, e necessária em decorrência da atuação contraditória do Juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para afastar a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.
Tese de julgamento:
A preclusão pro judicato ocorre após a manifestação definitiva do Tribunal, permitindo o cumprimento da decisão ainda que pendentes recursos às instâncias superiores, ressalvada a obtenção de efeito suspensivo em recursos autônomos.
A imposição de multa por embargos protelatórios não é válida quando o recurso é oposto no intuito de questionar erro material e contradição do Juízo originário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0722992-05.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, julgado em 31/07/2024.